Tribunal: TJDFT
Processo: 0732131-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732131-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0711181-28.2023.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Esta a decisão agravada: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, ao ID no 238893675 em face do cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado, inicialmente, por IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA , no qual o(a) credor(a) busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 8a Vara da Fazenda Pública. Os executados sustentam que: 1) deve ser extinto o presente feito, em razão de ter sido acolhida a preliminar da prescrição na Execução da Obrigação de Fazer no 0005563-76.2018.8.07.0000, oriunda do MSG 2009.00.2.001320-7; 2) prescrição da pretensão executória; 3) há excesso na execução, em razão taxa Selic apurada sobre o valor consolidado; 4) os honorários da fase conhecimento devem ser executados nos autos da ação coletiva; e, 5) má aplicação do § 3o, do art. 85, do CPC. Contraditório apresentado ao ID no 241988092. Ao ID: 186524521 os sucessores VALÉRIA DE OLIVEIRA, VANISE DE OLIMA OLIVEIRA e EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA pleitearam habilitação no feito, deferida pela decisão de ID: 231581226. É o breve relatório. DECIDO. Passo à análise das questões levantadas pelos impugnantes. DA PRESCRIÇÃO Conforme se observa da ação judicial 0005563-76.2018.8.07.0000, naquela execução o pedido restringiu-se ao pedido de obrigação de fazer em razão do título executivo oriundo do MSG 0001320-07.2009.8.07.0000. Ademais, em 2020 a servidora ajuizou ação de conhecimento individual para reconhecimento do direito de ter seu vencimento vinculado ao regime de 40 horas semanais, e foi vencedora (ação n° 0707636-52.2020.8.07.0018 – ID: 241988093). Por outro lado, nestes autos, a parte postula a obrigação de pagar período à título de efeitos pretéritos, compreendido entre 02 de fevereiro de 2004 e janeiro de 2009, conforme memória de cálculo apresentada no ID 173485854, que restou garantido em decorrência de título executivo oriundo da Ação Coletiva de Cobrança no 0033881-20.2015.8.07.0018. Sendo que, o trânsito em julgado da fase de conhecimento da citada ação ocorreu no dia 27/09/2018 (ID no 173485856 - pág. 74), e o ajuizamento do presente cumprimento ocorreu em 27/09/2023. Além disso o Sindicato autor daquela demanda apresentou protesto judicial para fim de interromper da prescrição da pretensão executiva. Nesse passo, não verifico a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. Rejeito, portanto, o argumento. DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO No que diz respeito a essa questão, a apuração dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento é de exclusiva competência do Juízo que processou e julgou a ação de conhecimento, nos termos do art. 98, § 2o, II da Lei n. 8.078/1990. Confira-se: Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. [...] § 2° É competente para a execução o juízo: [...]II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. E por que necessariamente a execução de honorários advocatícios da fase de conhecimento tem que ser coletiva? Porque o Eg. Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal”. Este é, senão, o entendimento firmado pelo Pretório Excelso quando deu provimento aos embargos de divergência nos Recursos Extraordinários (REs) 919269, 919793 e 930251 e no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 797499) para reconhecer a impossibilidade do fracionamento de honorários advocatícios em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Prevaleceu o entendimento do relator, Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, de que a quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, pois se trata de um único processo, e, portanto, consiste em título a ser executado de forma una e indivisível. Colaciono ementa: EMENTA Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) (Destaquei) Dessa forma, não resta possível a execução de qualquer cobrança a título de honorários advocatícios relativa à fase de conhecimento de forma individualizada, devendo tal pleito ser volvido ao Juízo que processou e julgou o processo coletivo. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO - FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurgem-se os executados, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC". Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, REJEITO a alegação neste ponto. DOS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Com razão o Executado neste ponto. O valor dos honorários devem ser calculados com base nas faixas previstas no artigo 85, § 3o, do CPC. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO ofertada, tão somente, para rechaçar o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, e fixar os honorários da fase executiva nos percentuais mínimos das faixas previstas no artigo 85, § 3o, do CPC. ( ) Publique-se. Intimem-se.” (ID 242472056, origem) Nas razões recursais, o agravante afirma: “Em que pese o respeito ao entendimento adotado pelo juízo agravado, não merece ele prosperar no que se refere à fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, uma vez que referida verba pode ser incluída no cumprimento de sentença individual oriundo do título executivo coletivo, desde que pleiteada pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. In casu, há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, ex vi do disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94 ( )” (ID 74762741, p. 7) Alega que “o advogado que subscreveu a inicial do processo coletivo de conhecimento optou por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual da sentença, conforme lhe faculta a lei ( )” (ID 74762741, p. 9) Sustenta que “o art. 85, § 4o, II, do CPC, é peremptório no sentido de impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que restando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência, como no caso, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu.” (ID 74762741, p. 10) Diz que “não há falar em desconformidade/burla ao art. 85, §3o do CPC nem mesmo em fracionamento da requisição de pagamento, quando se tratar de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, pois os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado, impondo à parte e ao seu patrono a obrigatoriedade de litigar coletivamente, haja vista o direito de ação ser um direito disponível ( )” (ID 74762741, p. 10) Aduz: “Deste modo, sendo os honorários autônomos e, sendo cada uma das execuções de substituídos processuais também autônomas (decorrentes de uma relação jurídica específica com o devedor), também vale o raciocínio no que toca aos honorários advindos das sentenças coletivas, quando fixados honorários em percentual da condenação. Nesse sentido, deve ser aplicada por processo as faixas de honorários previstas no art. 85, § 3o, do CPC, e não pelo suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva, até porque o dispositivo em foco se vale da expressão “nas causas” no plural e não no singular, sendo perfeitamente possível sua incidência em cada cumprimento de sentença isoladamente ( )” (ID 74762741, p. 11) Quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo, alega: “Assentada a plausibilidade do direito invocado e, também, o desacerto da decisão agravada, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora.” (ID 74762741, pp. 12-13) Por fim, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados” (ID 74762741, p. 14) Preparo recolhido (ID 74766093). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado na ação coletiva 033881-20.2015.8.07.0018. O agravante alega, em síntese, que a verba referente aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento “pode ser incluída no cumprimento de sentença individual oriundo do título executivo coletivo, desde que pleiteada pela banca de advogados que atuou na ação coletiva”. Afirma que “não há falar em desconformidade/burla ao art. 85, §3o do CPC nem mesmo em fracionamento da requisição de pagamento, quando se tratar de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, pois os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado, impondo à parte e ao seu patrono a obrigatoriedade de litigar coletivamente, haja vista o direito de ação ser um direito disponível ( )” (ID 74762741, pp. 7-10) Pois bem. No RE 1309081, julgado em 06/05/2021 sob o rito da repercussão geral (Tema 1.142), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Ou seja: o crédito referente a honorários advocatícios fixado em ação coletiva contra a Fazenda Pública é uno, devendo ser considerado na integralidade, vedada execução individual de percentual referente a cada beneficiado sob pena de afronta ao disposto no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. Dessa forma, a cobrança dos honorários da fase de conhecimento na liquidação individual de sentença constitui fracionamento da execução dos honorários: “2. "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal" (RE 1.309.081)” (Acórdão 1395380, 07235870920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, os autos levam a crer tratar-se de um único crédito, pertencente a um só titular, ora agravante. A petição inicial da ação coletiva de cobrança de efeitos patrimoniais pretéritos de mandado de segurança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF foi subscrita pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 100167940, autos no 0033881-20.2015.8.07.0018). A inicial do cumprimento de sentença foi subscrita pelo advogado Severino Marques de Oliveira (ID 173485846, origem), constituído procurador por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 173485848, origem), todos integrantes do mesmo escritório de advocacia. Desta forma, como muito bem apontado pela decisão agravada, “1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição.” (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019)” (ID 242472056, origem). Neste sentido: “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.142/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por advogados da parte exequente em face de decisão que determinou a execução de honorários advocatícios da fase de conhecimento no bojo do processo coletivo originário, vedando sua inclusão em cumprimento de sentença individual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de execução de honorários advocatícios fixados em ação coletiva no cumprimento individual de sentença coletiva, considerando as disposições previstas no Tema 1.142/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os honorários advocatícios fixados em ações coletivas de crédito específico único e indivisível, sendo vedado o fracionamento proporcional às execuções individuais de cada beneficiário, conforme decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.142/STF. 4. O valor da palavra honorária da fase de conhecimento deve ser exigido no processo coletivo originário, sob pena de frente ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. 5. A decisão agravada reforçada pelos precedentes vinculantes e a transferência consolidada sobre a matéria, inclusive em relação à impossibilidade de inclusão de honorários sucumbenciais em execuções individuais derivadas de sentença coletiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública são crédito único e indivisível, sendo inviável sua execução fracionada em cumprimento de sentença individual." ( )" (Acórdão 1981396, 0733350-29.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) - grifei “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO FEITO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. TEMA 1.142/STF. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REQUISITÓRIOS NÃO EXPEDIDOS. TEMAS 1.170 E 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados e remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, a ser atualizado nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pela evolução do índice TR e incidência de 0,5% ao mês de juros de mora desde 01/04/2009, com a inclusão da verba sucumbencial fixada para a execução e o ressarcimento das custas processuais. 1.1. O agravante pede o provimento do presente recurso, para determinar ao juízo a quo que: a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição/retificação dos requisitórios cabíveis; e, b) fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.711.432/DF. 2. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018 (2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o Distrito Federal. 3. A Corte Suprema entendeu ser vedado o fracionamento de crédito dos honorários fixados de forma global em ação coletiva executados com base no valor das execuções individuais, nos termos do Tema 1.142 da repercussão geral. 3.1. Precedente deste Tribunal: “1. Em 06/05/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n. 1.309.081 RG, com repercussão geral (Tema no 1.142), estabelecendo a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Não é possível incluir os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento no cumprimento de sentença, uma vez que cabe ao advogado responsável pela ação coletiva requerer esses honorários ao Juízo que decidiu o caso.” (0719853-45.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 02/10/2024). 3.2. Considerando a impossibilidade de execução, de forma individualizada, dos honorários advocatícios arbitrados na ação de conhecimento coletiva, correta a decisão agravada afastar a pretensão do exequente nesse particular. ( ) 6. Recuso parcialmente provido." (Acórdão 1950495, 0735859-30.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) - grifei Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora